Tribunal: TCU
Processo: 002.893/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4480/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.893/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Oliveira Gomes (XXX.377.963-XX); Alyson Jose Alves Carvalho (XXX.764.704-XX); Ana Claudia Souza Vidal de Negreiros (XXX.915.424-XX); Ana Lucia Machado Maia (XXX.165.904-XX); Aracele Tenorio de Almeida e Cavalcanti (XXX.774.744-XX); Catarina Amorim de Oliveira Andrade (XXX.083.284-XX); Kamila Azoubel Barreto (XXX.113.724-XX); Lidia Marcia Lima de Cerqueira Silveira (XXX.427.404-XX); Marcela Adriana da Silva Lucena (XXX.537.604-XX); Rodrigo Cunha Santos (XXX.277.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.